Tribunal: TJDFT
Processo: 0706721-20.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Apelação cível. Seguro de automóvel - Sinistro com perda total – Omissão da seguradora na atualização do registro perante o DETRAN – Inscrição do segurado na dívida ativa por dívida de IPVA - Dano moral configurado – Majoração do valor da compensação de R$ 4.000,00 para R$ 10.000,00, em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como com a capacidade econômico-financeira do ofensor.